Tribunal: TJSP
Processo: 1030709-37.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação ajuizada pelo condomínio buscando o desfazimento de reforma em unidade autônoma. Suposta irregularidade na inclusão de ponto de gás na churrasqueira e na lareira. Inclusão de tais pontos devidamente indicada no memorial descritivo da reforma. Laudo pericial que apurou a adequação e segurança das instalações.

Insurgência contra a alteração do revestimento no interior da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação ajuizada pelo condomínio buscando o desfazimento de reforma em unidade autônoma. Suposta irregularidade na inclusão de ponto de gás na churrasqueira e na lareira. Inclusão de tais pontos devidamente indicada no memorial descritivo da reforma. Laudo pericial que apurou a adequação e segurança das instalações.

Insurgência contra a alteração do revestimento no interior da varanda e remoção de esquadria interna. Modificações que não alteraram a face externa da varanda, inexistindo quebra do padrão arquitetônico da fachada. Ação improcedente.

Impugnação dos honorários sucumbências arbitrados em R$ 10.000,00. Parcial redução. Recurso provido em parte.